Tribunal: TJDFT
Processo: 0721617-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721617-63.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIA DE MELO PINTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito Do Consumidor. Apelação. Declaratória c/c Indenizatória. Contrato Bancário. Abertura De Conta Corrente. Pacote De Serviços. Legalidade Da Cobrança. Provimento. I. Caso em exame 1. Apelação contra a sentença que condenou a instituição bancária apelante à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, a título de pacote de serviços, na conta corrente da apelada nos últimos 5 anos. II. Questões em discussão 2. Há sete questões em discussão: (i) verificar se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) verificar se houve inovação recursal no pedido subsidiário; (iii) verificar se houve a preclusão da decisão de inversão do ônus da prova; (iv) verificar a possibilidade de conhecimento do pedido em contrarrazões; (v) verificar a falta de interesse processual da autora; (vi) legalidade das cobranças realizadas na conta corrente a título de pacote de serviços; (vii) definir se a devolução dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer em dobro ou de forma simples. III. Razões de decidir 3. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. 4. O pedido recursal que não foi previamente realizado no Juízo de origem não pode ser analisado nesta seara recursal, sob pena de supressão de instância, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. 5. A falta de impugnação no momento processual oportuno quanto à inversão do ônus da prova impõe a preclusão consumativa, razão pela qual inadmissível a análise em sede de julgamento de apelação. 6. As contrarrazões constituem medida que visa somente a impugnação das alegações formuladas no recurso interposto pela parte adversa. Portanto, não constituem via adequada para o pedido de reforma da sentença, que deveria ter sido realizado em recurso próprio. 7. O interesse de agir, enquanto condição da ação, requer do postulante a comprovação da utilidade da jurisdição, isto é, a possibilidade de se obter o resultado almejado e da necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo, além do manejo da via processual adequada. 8. A cobrança de pacote de serviços bancários é permitida pela Resolução no 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional, sendo facultativa a adesão pelo consumidor. 9. A alegação de desconhecimento da cobrança não é suficiente para afastar a obrigação de pagamento, especialmente porque os descontos foram realizados por quase 20 anos e poderiam ser facilmente cancelados nos canais de atendimento do banco. 10. Diante da ausência de comprovação de ilegalidade na cobrança e da possibilidade de cancelamento do serviço pela correntista, inexiste obrigação de devolução dos valores cobrados. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso provido. Teses de julgamento: "1. A cobrança de pacote de serviços bancários é válida quando prevista em contrato e autorizada por norma do Banco Central, não sendo necessária a devolução dos valores caso o cliente tenha usufruído dos serviços. 2. A alegação de desconhecimento da cobrança não afasta a obrigação de pagamento quando demonstrada a utilização regular da conta e a possibilidade de cancelamento do serviço pelo titular." Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o XXXV; CPC, art. 1.015 XI; Resolução CMN n. 3.919/2010. A recorrente alega dissenso pretoriano com julgados do STJ, sustentando a ilegalidade da cobrança mensal do pacote de tarifas, em razão da ausência de previsão no instrumento contratual. Não indica, no entanto, o dispositivo legal que teria sofrido interpretação dissonante. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissenso pretoriano, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que “os extratos bancários comprovam que a apelada utilizou-se dos serviços bancários nos últimos anos, o que rechaça a abusividade da cobrança 'que desconhece e não utiliza' (ID 66549243 – pág. 3) [...] a apelante demonstrou que no contrato de abertura de conta corrente pessoa física consta a possibilidade de adesão ao pacote de serviços (ID 66549316 – pág. 14), bem como comprovou a facilidade de cancelamento da referida tarifa por meio de todos os canais de atendimento do Banco” (ID 68135618), e acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático-probatório e contratual dos autos, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 72439471. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016